Tribunal: STF
Processo: ARE 1366290
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO NEGATIVA DE PROVIMENTO E AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. DELEGADOS DE POLÍCIA. PROCEDÊNCIA. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SÚMULA 339 DO STF. DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 12.204/02 e N° 12.635/04. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Inocorrência da prescrição, pois, sendo a relação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula nº. 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".



    2. A questão controversa cinge-se em saber se os recorridos possuem direito às revisões gerais estabelecidas pelas Leis nº 12.204/2002 e 12.635/2004, em consonância com o que dispõe o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o qual estabelece que os servidores públicos possuem direito constitucionalmente garantido à revisão geral anual de suas remunerações.



    3. Dispôs o art. 2º da Lei nº 12.204/2002 que os valores nominais do vencimento base dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual seriam revisados no percentual de 4% (quatro por cento), a partir de 1º de abril de 2002.



    4. Embora a Lei nº 12.635/2004 mencione reajuste de valores nominais de vencimento-base para determinadas categorias, sua natureza é de norma veiculadora de revisão geral, uma vez que o projeto do qual resultou referida norma, encaminhado ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, visava "atender ao que preceitua o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, conferindo dito reajuste a partir dos critérios de isonomia e de compatibilidade orçamentária.



    5. No caso presente, os Delegados de Polícia, por meio da Lei nº 12.124/2001, foram contemplados com o reajuste da gratificação de atividade policial de 100% (cem por cento) para 130% (cento e trinta por cento) e deste montante para 165% (cento e sessenta e cinco por cento), por força da Lei nº 12.635/2004, restando deduzidas as revisões gerais de 4% concedidas ao funcionalismo público.



    6. De fato, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, uma vez reorganizados ou reestruturados os cargos e carreiras de determinada categoria, com reajustes específicos, resta possível à Administração deduzir tais percentuais da referida revisão geral anual.



    7. Entretanto, os reajustes da Gratificação de Função Policial, de 100% para 130% e, depois, para 165%, concedidos aos recorrentes, por meio das Leis n's 12.124/2001 e 12.635/2004, respectivamente, pretenderam apenas antecipar o percentual da referida Gratificação que estava sendo discutida em Juízo, no Mandado de Segurança Coletivo n° 47.851-4, no qual restou concedida a segurança, para reconhecer o valor do percentual de 225% estabelecido pela Lei nº 11.568/1998.



    8. Assim, não assiste razão ao Estado de Pernambuco ao pretender compensar o percentual de 4%, concedido aos servidores públicos através das revisões anuais promovidas pelas Leis Estaduais nºs 12.204/2002 e 12.635/2004, no que respeita aos Delegados de Polícia, sob a alegação de que os mesmos haviam sido contemplados com os reajustes da Gratificação de Função Policial por meio das Leis nºs 12.124/2001 e 12.635/2004, pois, na realidade, desde a edição da Lei nº 11.568/1998, o percentual de 225% já lhes havia sido assegurado, não importando o fato de o trânsito em julgado do Mandado de Segurança só ter ocorrido em 2005.



    9. Destarte, deve ser reconhecido o direito dos autores, ora recorridos, à percepção dos reajustes gerais, nos percentuais de 4% (quatro por cento), fixados pelas Leis Estaduais 12.204/2002 e 12.635/2004, observando-se a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.



    10. Ressalte-se que inexiste qualquer violação ao princípio da separação dos poderes ou ao contido na Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal. Não está havendo qualquer interferência nos poderes e muito menos aumento remuneratório por parte do Judiciário. Está-se assegurando, tão somente, a estrita aplicação de lei, conforme determina o princípio balizador da administração pública, qual seja, o da legalidade.



    11. Cabe salientar que não há necessidade de exigência de prévia dotação orçamentária para pagamento dessas verbas e da impossibilidade de pagamento dos valores. Isso porque a declaração judicial sobre direito de servidor público em perceber remuneração e vantagens de acordo com o estabelecido em lei não representa criação ou aumento de gasto com pessoal, porque é presunção da Lei de Responsabilidade Fiscal que os gastos atuais do ente público já estejam obedecendo à lei que os instituiu.



    12. Os índices aplicáveis a título de juros de mora e correção monetária encontram-se delineados nos Enunciados nºs 11 e n° 20 do Grupo de Câmaras de Direito Público deste Sodalício.



    13. Recurso de Agravo desprovido.



    14. Decisão por unanimidade.”.



    (e-doc. 8; grifos acrescidos)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação à Súmula Vinculante nº 37/STF, assim como aos arts. 2º; 37, caput e inc. X; 61, § 1º, inc. II, al. a; 169, § 1º, da Constituição da República.



    4. A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 14).



    5. A Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário, assentando que não foi demonstrada a repercussão geral e que seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local, de modo a incidir o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF.



    É o Relatório.  



    Decido.



    6. De início, observo que a decisão da Corte de origem pela inadmissão do apelo extraordinário fundou-se em dois motivos: a ausência de demonstração de repercussão geral e o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Ocorre que, no agravo interposto contra essa decisão, a parte somente impugnou o primeiro fundamento (repercussão geral), deixando de se opor ao ponto relativo à necessidade de exame da legislação local.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: 



    (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



    DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância



    protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos)



    10. Ademais, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento do presente agravo, observa-se que a matéria tratada nos autos não se relaciona com o quanto disposto na Súmula Vinculante nº 37/STF, que dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Isso porque, nestes fólios, aborda-se questão específica relativa ao exame da legislação local para a definição de destinatários dessas leis de reajuste remuneratório e da própria natureza dessa revisão. Além disso, para rever o entendimento assentado na origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede extraordinária. Transcrevo trecho do acórdão recorrido para melhor compreensão da questão:



    “A questão controversa cinge-se em saber se os recorridos possuem direito às revisões gerais estabelecidas pelas Leis nº 12.204/2002 e 12.635/2004, em consonância com o que dispõe o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, in verbis:



    X-a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;



    Como se vê, os servidores públicos possuem direito constitucionalmente garantido à revisão geral anual de suas remunerações.



    No caso, dispôs o art. 2º da Lei nº 12.204/2002:



    Art. 2°. Para o exercício 2002, os valores nominais do vencimento base dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, ficam revisados no percentual de 4% (quatro por cento), a partir de 1º de abril de 2002.



    Quanto à Lei nº 12.635/2004, embora mencione reajuste de valores nominais de vencimento-base para determinadas categorias, sua natureza é de norma veiculadora de revisão geral, uma vez que o projeto do qual resultou referida norma, encaminhado ao Poder Legislativo pelo Governador do Estado, visava "atender ao que preceitua o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, conferindo dito reajuste a partir dos critérios de isonomia e de compatibilidade orçamentária”.



    No caso presente, os Delegados de Polícia, por meio da Lei nº 12.124/2001, foram contemplados com o reajuste da gratificação de atividade policial de 100% (cem por cento) para 130% (cento e trinta por cento) e deste montante para 165% (cento e sessenta e cinco por cento), por força da Lei nº 12.635/2004, restando deduzidas as revisões gerais de 4% concedidas ao funcionalismo público.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, uma vez reorganizados ou reestruturados os cargos e carreiras de determinada categoria, com reajustes específicos, resta possível à Administração deduzir tais percentuais da referida revisão geral anual.



    Saliente-se a disposição contida no artigo 4º da Lei nº 12.204/2002:



    Art. 4° Aos servidores públicos do Poder Executivo pertencentes aos cargos cujos símbolos de níveis elencados no Anexo II da presente Lei, que correspondem às categorias que obtiveram acréscimo remuneratório no exercício anterior, igual ou superior ao índice de 4% (quatro por cento), fica vedada a concessão da revisão de que trata a presente Lei.



    Desse modo, resta incontroversa a possibilidade de compensação de eventuais reajustes concedidos com a revisão geral e anual.



    Entretanto, os reajustes da Gratificação de Função Policial, de 100% para 130% e, depois, para 165%, concedidos aos recorrentes, por meio das Leis nºs 12.124/2001 e 12.635/2004, respectivamente, pretenderam apenas antecipar o percentual da referida Gratificação que estava sendo discutida em Juízo, no Mandado de Segurança Coletivo n° 47.851-4, no qual restou concedida a segurança, para reconhecer o valor do percentual de 225% estabelecido pela Lei nº 11.568/1998.



    Assim, não assiste razão ao Estado de Pernambuco ao pretender compensar o percentual de 4%, concedido aos servidores públicos através das revisões anuais promovidas pelas Leis Estaduais nºs 12.204/2002 e 12.635/2004, no que respeita aos Delegados de Polícia, sob a alegação de que os mesmos haviam sido contemplados com os reajustes da Gratificação de Função Policial por meio das Leis nºs 12.124/2001 e 12.635/2004, pois, na realidade, desde a edição da Lei nº 11.568/1998, o percentual de 225% já lhes havia sido assegurado, não importando o fato de o trânsito em julgado do Mandado de Segurança só ter ocorrido em 2005.



    Desse modo, a revisão geral anual de vencimentos, que aumentou os vencimentos dos servidores públicos em virtude da perda do valor aquisitivo da moeda, deve alcançar todos os servidores, indistintamente, devendo, portanto, ser concedida aos Delegados de Polícia ora recorridos.



    (...)



    Destarte, deve ser reconhecido o direito dos autores, ora recorridos, à percepção dos reajustes gerais, nos percentuais de 4% (quatro por cento), fixados pelas Leis Estaduais 12.204/2002 e 12.635/2004, observando-se a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.



    Ressalte-se que inexiste qualquer violação ao princípio da separação dos poderes ou ao contido na Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal. Não está havendo qualquer interferência nos poderes e muito menos aumento remuneratório por parte do Judiciário. Está-se assegurando, tão somente, a estrita aplicação de lei, conforme determina o princípio balizador da administração pública, qual seja, o da legalidade.



    Cabe salientar que não há necessidade de exigência de prévia dotação orçamentária para pagamento dessas verbas e da impossibilidade de pagamento dos valores. Isso porque a declaração judicial sobre direito de servidor público em perceber remuneração e vantagens de acordo com o estabelecido em lei não representa criação ou aumento de gasto com pessoal, porque é presunção da Lei de Responsabilidade Fiscal que os gastos atuais do ente público já estejam obedecendo à lei que os instituiu.” (e-doc. 8).



     11. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE 1427703 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO AUDITOR FISCAL ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE 1418177 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023)



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator